Tribunal: TJPA
Processo: 0107924-60.2015.8.14.0105
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. EXTRAVIO DO CD-ROM COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO DOS RÉUS ? IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO ? AUSÊNCIA DE PROVA ? IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A DECISÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS ? ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ? PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA ? PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE.Preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da ausência das mídias digitais ? audiência de instrução e julgamento.Anoto que o acesso da defesa às mídias é de fundamental importância para sustentar em grau recursal uma defesa consistente para buscar a reforma de uma sentença condenatória, principalmente quando o recorrente nega a autoria delitiva.Nesse viés, consigno que apesar do Ministério Público de 2° grau, em seu parecer, fazer referências a mídia contendo os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária, este relator encontra-se obstado de ter acesso aos referidos depoimentos, uma vez que quando os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, constatei que a mídia da instrução criminal foi destruída no incêndio do Fórum de Concórdia do Pará. Observo que a ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisados por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (roubo qualificado e latrocínio), bem como que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, estando este Tribunal em grau de recurso impedido de chegar a qualquer resultado não pela deficiência na prova, mas por destruição causada pelo incêndio.Assim, não se deve perder de vista que o incêndio no Fórum de Concórdia do Pará ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o status quo ante, a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo seja prejudicando. Não se deve descurar que o art. 541, §3° do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.Sabe-se que os atos processuais poderão ser repetidos, de ofício ou mediante impugnação da parte, quando extraviada a prova, ou mesmo quando houver falha ou deficiência na gravação, de modo a impossibilitar seu entendimento.Dessa forma, diante da destruição da mídia digital contendo o teor da audiência de instrução e julgamento, não é possível a análise apurada da prova produzida, por este julgador.É evidente que diante do desaparecimento da destruição da mídia onde consta toda a instrução processual, não estaria, o judiciário, proporcionando ao réu o irrestrito acesso às provas produzidas, notadamente no caso de eventual pedido revisional, por exemplo.Embora seja lamentável, outro não pode ser o entendimento que não o da anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28.06.2016 é medida que se impõe.O registro audiovisual da instrução realizada nestes autos continha os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e os interrogatórios dos denunciados, conforme fls. 57. Entretanto, a destruição da mídia digital com esses depoimentos impossibilita a análise da prova colhida.Essa situação processual dos autos inviabiliza o julgamento da apelação, diante da ausência da prova produzida, ao se considerar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. (precedentes).Desse modo, sem a reprodução do áudio do CD, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema áudio visual e a análise da prova oral produzida, causando prejuízo à defesa que teve obstado o seu direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que restou impedida a reanálise do decisum por este egrégio Tribunal de Justiça.Conheço do recurso de apelação e acolho a preliminar para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento para renovação das oitivas das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos apelantes, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR SUSCITADA PRA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0107924-60.2015.8.14.0105
APELANTE: HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. EXTRAVIO DO CD-ROM COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO DOS RÉUS - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A DECISÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS - ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA - PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE.
Preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da ausência das mídias digitais - audiência de instrução e julgamento.
Anoto que o acesso da defesa às mídias é de fundamental importância para sustentar em grau recursal uma defesa consistente para buscar a reforma de uma sentença condenatória, principalmente quando o recorrente nega a autoria delitiva.
Nesse viés, consigno que apesar do Ministério Público de 2° grau, em seu parecer, fazer referências a mídia contendo os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária, este relator encontra-se obstado de ter acesso aos referidos depoimentos, uma vez que quando os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, constatei que a mídia da instrução criminal foi destruída no incêndio do Fórum de Concórdia do Pará.

Observo que a ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisados por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (roubo qualificado e latrocínio), bem como que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, estando este Tribunal em grau de recurso impedido de chegar a qualquer resultado não pela deficiência na prova, mas por destruição causada pelo incêndio.
Assim, não se deve perder de vista que o incêndio no Fórum de Concórdia do Pará ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o status quo ante, a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo seja prejudicando. Não se deve descurar que o art. 541, §3° do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.
Sabe-se que os atos processuais poderão ser repetidos, de ofício ou mediante impugnação da parte, quando extraviada a prova, ou mesmo quando houver falha ou deficiência na gravação, de modo a impossibilitar seu entendimento.
Dessa forma, diante da destruição da mídia digital contendo o teor da audiência de instrução e julgamento, não é possível a análise apurada da prova produzida, por este julgador.
É evidente que diante do desaparecimento da destruição da mídia onde consta toda a instrução processual, não estaria, o judiciário, proporcionando ao réu o irrestrito acesso às provas produzidas, notadamente no caso de eventual pedido revisional, por exemplo.
Embora seja lamentável, outro não pode ser o entendimento que não o da anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28.06.2016 é medida que se impõe.
O registro audiovisual da instrução realizada nestes autos continha os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e os interrogatórios dos denunciados, conforme fls. 57.
Entretanto, a destruição da mídia digital com esses depoimentos impossibilita a análise da prova colhida.
Essa situação processual dos autos inviabiliza o julgamento da apelação, diante da ausência da prova produzida, ao se considerar o disposto no art.
155
do
Código de Processo Penal
. (precedentes).
Desse modo, sem a reprodução do áudio do CD, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema áudio visual e a análise da prova oral produzida, causando prejuízo à defesa que teve obstado o seu direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que restou impedida a reanálise do decisum por este egrégio Tribunal de Justiça.
Conheço do recurso de apelação e acolho a preliminar para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento
para renovação das oitivas das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos apelantes, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR SUSCITADA PRA DECLARAR A NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 24 de novembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0107924-60.2015.8.14.0105
APELANTE: HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia/PA
, que CONDENOU os acusados HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA, vulgo ¿MATEUS¿ e EDIVALDO COSTA DA SILVA, vulgo ¿FERA¿, por haverem infringido o tipo penal do art. 157, §2º, I, II, do CPB, contra a vítima Débora Maia; e art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro contra a vítima Niel Pereira Matos, ambos os artigos cumulados com art. 69 do CPB.

O apelante
HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA, vulgo ¿MATEUS¿
.

Crime de Roubo Qualificado
: 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime de Latrocínio
:
28 (vinte e oito) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Aplicando o concurso material (art. 69 do CPB)
:
38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.
(Art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB).

O réu
EDIVALDO COSTA DA SILVA vulgo ¿FERA¿
, foi condenado nos seguintes termos:

Crime de Roubo Qualificado
: 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime de Latrocínio
:
27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Aplicando o concurso material (art. 69 do CPB)
:
38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.
(Art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB),
condenação que transitou em julgado em julgado, conforme certidão de fls. 122
.

Narra a Denúncia que no dia 25 de outubro de 2015, por volta das 23:00 horas, na rua Santa Rosa, às proximidades da quitinete do Capado, bairro Nova Aurora, nesta Cidade, os denunciados a bordo de uma motocicleta Honda CG 150 cc, de cor preta, pilotada por Edivaldo e com Henrique na garupa, este com arma de fogo, praticaram assaltos pela Cidade de Concórdia do Pará, subtraindo bens móveis das vítimas, sendo uma delas fatal (Niel Pereira Matos).

De acordo com a denúncia as vítimas estavam sentadas na calçada da quitinete onde moram, ocasião em que Débora e João Batista foram abordados pelos acusados, sendo subtraído o celular de Débora, fato observado por Ruth. Ato contínuo, abordaram Ruth e lhe exigiram o celular, e quando esta estava entregando o celular, o marido desta puxou o objeto das mãos do acusado Henrique, oportunidade em que este efetuou disparos contra a vítima Niel Pereira Matos causando-lhe a morte.

Recebida a denúncia (fls. 34), foram os acusados citados, e apresentaram a resposta a acusação, sendo realizado a instrução criminal, onde foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e realizado os interrogatórios.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos acusados na forma inicial (fls. 74-79).

A Defesa pugnou pela absolvição. (fls.95-106).

O juízo
a quo
proferiu
sentença
condenando os denunciados HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA, vulgo ¿MATEUS¿ e EDIVALDO COSTA DA SILVA, vulgo ¿FERA¿, por haverem infringido o tipo penal do art. 157, §2º, I, II, do CPB, contra a vítima Débora Maia; e art. 157, §3º, do Código Penal Brasileiro contra a vítima Niel Pereira Matos, ambos os artigos cumulados com art. 69 do CPB.

O apelante
HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA, vulgo ¿MATEUS¿
.

Crime de Roubo Qualificado
: 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime de Latrocínio
:
28 (vinte e oito) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Aplicando o concurso material (art. 69 do CPB)
:
38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.
(Art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB).

O réu
EDIVALDO COSTA DA SILVA vulgo ¿FERA¿
, foi condenado nos seguintes termos:

Crime de Roubo Qualificado
: 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento 50 (cinquenta) dias-multa.

Crime de Latrocínio
:
27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Aplicando o concurso material (art. 69 do CPB)
:
38 (trinta e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.
(Art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB),
condenação que transitou em julgado em julgado, conforme certidão de fls. 122
.

Às fls. 93-94, em 26/05/2017, a defesa formulou pedido de
RESTAURAÇÃO DOS AUTOS
do apelante HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA.

A sentença transitou em julgado para o réu EDIVALDO COSTA DA SILVA em 01/08/2017, conforme fl. 122 dos autos.

Inconformado,
HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(fl.109-110) e razões recursais às fls. 129-132, pugnando o reconhecimento da nulidade do procedimento de restauração de autos destruídos e os atos subsequentes, por inobservância dos procedimentos legais, com a consequente renovação de toda instrução processual, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa ao apelante.

No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Às fls. 134-138, o Ministério Público apresentou
CONTRARRAZÕES
,
pugnando pelo conhecimento desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
do recurso, e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória. (fls. 143-150).
É o relatório. Ao revisor
.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0107924-60.2015.8.14.0105
APELANTE: HENRIQUE MATEUS PEREIRA DA SILVA
APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

A defesa sustenta que a certidão de fls. 107, informa que em 13.02.2017 o prédio do Fórum da Comarca de Concórdia do Pará foi destruído por um incêndio, inclusive, o presente processo criminal.

Diante desse fato a defesa do apelante formulou pedido de restauração de autos para viabilizar a interposição do presente Recurso de Apelação Criminal.

Sustenta que as diligências necessárias não foram devidamente esgotadas para fins de recomposição das peças dos autos originais, com fulcro no art. 541 e seguintes do CPP.

Aduz que foi restaurado as seguintes peças processuais: Denúncia (fls. 02-04); revogação da prisão preventiva (fls. 05-22); recebimento da denúncia (fls. 23); manifestação do Ministério Público quanto ao pedido de revogação (fls. 24-27); decisão de indeferimento da prisão preventiva (fls. 28); cartas precatórias (fls. 29-33); cópia recebimento da denúncia (fls. 34); despacho (fls. 35); certidão (fls. 36); ofício da polícia, boletim de ocorrência, representação da prisão preventiva, auto de reconhecimento dos acusados por fotos, cópia de documento pessoais dos acusados (fls. 37-48); cópia do pedido de relaxamento prisão (fls. 49-54); carta precatória (fls. 55); designação de audiência de instrução (fls. 56);
Termo de audiência sem assinatura ocorrido em 28.06.2016 gravada sem anexo da mídia áudio-visual (fls. 57-58);

mandados de intimações (fls. 59-61); homologação da prisão em flagrante (fls. 62); mandados de intimações (fls. 63-66); certidões (fls. 67-73); alegações finais do MP (fls. 74-79); sentença condenatória (fls. 80-88); recebimento do recurso (fls. 89); carta precatória (fls. 90); alegações finais da defesa ( fls. 95-106); petição do recurso de apelação (fls. 109-110); certidão transito em julgado do réu Edivaldo Costa (fls.122).

A defesa finaliza seus argumentos informando que as peças recuperadas não são suficientes para realização de uma defesa de mérito criteriosa, pois está impedido de ter acesso aos depoimentos de testemunhas e do próprio réu gravados em mídias digitais que não foram recuperadas, trazendo enormes prejuízos à defesa do apelante, trazendo ofensa ao seu direito constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Nesse diapasão, anoto que o acesso da defesa às mídias é de fundamental importância para sustentar em grau recursal uma defesa consistente para buscar a reforma de uma sentença condenatória, principalmente quando o recorrente nega a autoria delitiva.

Nesse viés, consigno que apesar do Ministério Público de 2° grau, em seu parecer, fazer referências a mídia contendo os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária, este relator encontra-se obstado de ter acesso aos referidos depoimentos, uma vez que quando os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, constatei que a mídia da instrução criminal foi destruída no incêndio do Fórum de Concórdia do Pará.

Observo que a ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisados por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (roubo qualificado e latrocínio), bem como que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, estando este Tribunal em grau de recurso impedido de chegar a qualquer resultado não pela deficiência na prova, mas por destruição causada pelo incêndio.

Assim, não se deve perder de vista que o incêndio no Fórum de Concórdia do Pará ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o status quo ante, a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo seja prejudicando. Não se deve descurar que o art. 541, §3° do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.

Sabe-se que os atos processuais poderão ser repetidos, de ofício ou mediante impugnação da parte, quando extraviada a prova, ou mesmo quando houver falha ou deficiência na gravação, de modo a impossibilitar seu entendimento.

Dessa forma, diante da destruição da mídia digital contendo o teor da audiência de instrução e julgamento, não é possível a análise apurada da prova produzida, por este julgador.

É evidente que diante do desaparecimento da destruição da mídia onde consta toda a instrução processual, não estaria, o judiciário, proporcionando ao réu o irrestrito acesso às provas produzidas, notadamente no caso de eventual pedido revisional, por exemplo.

Embora seja lamentável, outro não pode ser o entendimento que não o da anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28.06.2016 é medida que se impõe.

O registro audiovisual da instrução realizada nestes autos continha os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e os interrogatórios dos denunciados, conforme fls. 57.

Entretanto, a destruição da mídia digital com esses depoimentos impossibilita a análise da prova colhida.

Essa situação processual dos autos inviabiliza o julgamento da apelação, diante da ausência da prova produzida, ao se considerar o disposto no art.
155
do
Código de Processo Penal
.

Esse entendimento é consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE FACE AO PROBLEMA NO SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL - FALHA NA CAPTAÇÃO DO ÁUDIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA ORAL COLHIDA - VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Constatada a ausência de áudio no CD, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual bem como a análise da prova oral produzida, acarretando, assim, a nulidade da sessão plenária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
¿ (TJMT, Apelação Criminal n. 85338/2014, Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 3.6.2015, DJe 11.6.2015) - destaquei.
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - 2. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER O AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES PREVISTO NO ART.
35
DA LEI
11.343
/2006 - 3. ALTERAÇÃO DO REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA - 4. DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DA CORRÉ. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PARECERISTA DE NECESSIDADE DE SE DECLARAR O PROCESSO NULO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO E OITIVA DE TESTEMUNHAS - NECESSIDADE - AUDIÊNCIA REALIZADA NOS TERMOS DO ART.
405
DO
CPP
- DECLARAÇÕES INAUDÍVEIS - PREFACIAL ACOLHIDA - MÉRITO RECURSAL IMPOSSÍVEL DE SER ANALISADO. CONCESSÃO DE ¿HABEAS CORPUS¿ DE OFÍCIO, PARA RELAXAR A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE.
1. Diante da necessidade do conhecimento integral dos depoimentos prestados em interrogatório, bem como aqueles prestados pela defesa, para a correta análise dos recursos interpostos, o que não é possível no presente caso diante das falhas contidas no CD audiovisual carreado aos autos, torna-se imperiosa a repetição do ato processual, com a declaração da nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento
. 2. Considerando que o agente está segregado desde a data de 09/03/2009 e não concorreu para a decretação da presente nulidade, tendo ele sido surpreendido na posse de tão somente 8,29g de pasta base de cocaína, impõe-se conceder-lhe ¿habeas corpus¿ de ofício, nos termos do art. art.
654
,
§ 2º
, do
CPP
, para que possa aguardar em liberdade a nova decisão.¿ (TJMT, Apelação Criminal n. 7426/2010, Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 31.10.2012, DJe 9.11.2012) - destaquei.
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTATAÇÃO QUE A MÍDIA AUDIOVISUAL ESTÁ INAUDÍVEL. OFÍCIO DO MAGISTRADO A QUO INFORMANDO A IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE INSTRUIR OS AUTOS COM A MÍDIA AUDIOVISUAL. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA EM 29.02.2012 E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA CORREÇÃO DO VÍCIO. APELOS PREJUDICADOS. 1. No caso em tela, constatado estar o DVD-R acostado na contracapa do vol.II destes autos inaudível, foi determinado ao Juízo de Origem a remessa de cópia da referida mídia, tendo o MM. Juiz a quo, em ofício de fls. 451, informado a impossibilidade material de instruir os autos com a mídia audiovisual, ou respectivo termo de degravação.
2. Inevitável reconhecer que a audiência de instrução e julgamento não cumpriu a finalidade a que se destina, qual seja a inquirição das testemunhas arroladas e o interrogatório dos acusados, que se encontravam presentes à sessão, não sendo possível a análise da prova produzida em audiência, nem tampouco do interrogatório dos acusados, em razão da gravação no DVD-R acostado à contracapa dos presentes autos encontrar-se inaudível.

3. Resta caraterizada, assim, a nulidade absoluta, a partir da audiência de instrução e julgamento, em razão do manifesto prejuízo aos direitos do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, constitucionalmente assegurados aos réus. 4. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em 29.02.2012 e dos atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem. 5. Prejudicados os Apelos interpostos pelas partes.
(00004487520118180077; 2ª Câmara Especializada Criminal; Relator Des. Joaquim Dias de Santana Filho; Julgamento: 11/03/2015)
(...) Ocorre que essa não parece ter sido a melhor solução para a causa, na medida em que absolutamente não se estava diante de provas que tenham sido consideradas inexistentes, frágeis ou inconclusivas.
A rigor, o primeiro grau de jurisdição considerou que o acervo probatório conferia certeza para a condenação, apenas o segundo grau de jurisdição que, sem poder acessar o panorama fático por aquela mesma perspectiva, não tinha elementos suficientes para ponderar sobre o acerto, ou não, do julgamento realizado pelo juízo a quo. O caso efetivamente não era, portanto, de "não existir prova suficiente para a condenação", consoante a dicção do art. 386, VII, do CPP, cabendo proceder à restauração parcial dos autos, disciplinada nos arts. 541 a 548 do Código de Processo Penal, conforme apontado pelo órgão acusatório mediante embargos de declaração e na linha do parecer ofertado pelo Ministério Público Federal, enquanto custos legis. A tese aventada em contrarrazões ao recurso especial, no sentido de que a restauração de autos não seria viável, porque detectado o extravio em grau recursal, também não deve prevalecer, haja vista o art. 541, § 3º, do CPP, o qual admite a restauração dos autos na primeira instância, ainda que os autos se tenham extraviado na segunda, e que se aplica ao caso destes autos. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea "a", do CPC, no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para, afastado o óbice anteriormente colocado, devolver o processo à instância de origem, a fim de que se adotem as medidas necessárias para a restauração dos autos, na parte prejudicada, permitindo-se novo exame da apelação interposta pelo réu.
(REsp 148.375-6 RJ; Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 27/10/2017).

Desse modo, sem a reprodução do áudio do CD, torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema áudio visual e a análise da prova oral produzida, causando prejuízo à defesa que teve obstado o seu direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que restou impedida a reanálise do decisum por este egrégio Tribunal de Justiça.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação e acolho a preliminar para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento
para renovação das oitivas das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos apelantes, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o meu voto.

Belém (PA), 24 de novembro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator